Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713872-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS MATEUS CAVALCANTI SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MARCOS MATEUS CAVALCANTI SILVA, apontando como autoridade coatora a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Narra a Defensoria Pública que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal e na contravenção penal descrita no artigo 19 do Decreto Lei no 3.688/1941, sendo a exordial rejeitada pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia. Esclarece que o Ministério Público apelou contra tal decisão, tendo a autoridade indigitada de coatora provido o recurso para receber a denúncia. Insurge-se contra essa decisão, sob o argumento de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, não sendo aplicável a máxima in dubio pro societate. Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja trancado o processo penal no 0718374-47.2020.8.07.0003. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente possível quando demonstrado de pronto, sem necessidade de dilação probatória, que a inicial não é apta ou que não está presente prova da materialidade, indício algum da autoria imputada na exordial acusatória, bem como se ficar demonstrada atipicidade da conduta ou existência de causa extintiva da punibilidade. Nesse sentido: - O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. (HC 651.015/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie. (RHC 79.661/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) 1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se evidencia nos autos. (Acórdão 1332127, 07063376020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o pedido liminar se confunde com o mérito, de modo que sua análise melhor se oportuniza perante o Colegiado, após informações e manifestação da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 18 de maio de 2021 19:00:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Substituta